Tribunal: TJSP
Processo: 1009748-36.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos monitórios – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Decurso do prazo quinquenal - Aplicação do art. 206, § 5o, inc. I, do CC - Prescrição reconhecida – Imposição ao autor das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, "caput" e §2o, do CPC – Princípio da sucumbência - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Majoração

Ementa:
Embargos monitórios – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex - Decurso do prazo quinquenal - Aplicação do art. 206, § 5o, inc. I, do CC - Prescrição reconhecida – Imposição ao autor das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 85, "caput" e §2o, do CPC – Princípio da sucumbência - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 - Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.